Tribunal: TJSP
Processo: 2077000-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. Decisão que atribuiu ao réu o custeio da perícia. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.